Tribunal: STF
Processo: Rcl 73269
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Recurso extraordinário não admitido na origem. Ausência de indicação de precedente firmado em sede de repercussão geral sobre a matéria. Interposição de ARE com fundamento no art. 1.042 do CPC. Não encaminhamento. Usurpação de competência configurada. Procedência da reclamação.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG que, nos atos do Processo nº 6900019-76.2024.8.13.0525, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.



    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante relata que “ao proceder a um julgamento colegiado não previsto em lei e ao ter adentrado no mérito do Agravo em Recurso Extraordinário, além de ferir de morte o art. 1.042, §4º, do Código de Processo Civil, a Autoridade Reclamada também afrontou entendimento sumulado por esse próprio E. Supremo Tribunal Federal (Súmula 727/STF)”. 



    Afirma que “a negativa de acesso do Reclamante a esse E. Supremo Tribunal Federal expressa verdadeira usurpação de competência dessa E. Corte”. Além de ressaltar “não compete à magistrado singular ou ao Plenário do Colégio Recursal (Grupo Jurisdicional) realizar juízo de mérito de Agravo em Recurso Extraordinário”.



    Requer a procedência do pedido para determinar “para anular o acórdão proferido pelo Plenário do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG (Doc. 02), determinando-se à Autoridade Reclamada que, caso entenda pela manutenção de sua decisão que não conheceu o Recurso Extraordinário, proceda ao encaminhamento dos autos a esse E. Supremo Tribunal Federal para distribuição, processamento e julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto, em estrita observância ao art. 1.042, §4º, do Código de Processo Civil”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada usurpação da competência desta Suprema Corte.



    O Juiz Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante à consideração de que (i) a parte recorrente pretende o reexame da matéria de fato (Súmula 279) e (ii) “deficiência na fundamentação da repercussão geral. Isso porque, não há demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa". Colaciono o mencionado decisum:



    “Vistos etc. 



    O artigo 1.029, inciso II, do CPC dispõe que o Recurso Extraordinário deverá conter, dentre outros requisitos, a demonstração do cabimento do recurso interposto. 



    O presente recurso extraordinário demonstra que a parte recorrente pretende o reexame da matéria de fato, havendo, inclusive, deficiência na fundamentação da repercussão geral. Isso porque, não há demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Deste modo, há necessidade de se aplicar a súmula 279 do STF, por presunção de ausência de repercussão geral:“Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória”.



    Diante o exposto, sob análise de tal tema, conclui-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário(ID n. 477077503), conforme dispõe o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. 



    Transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.



    Manejado agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre negou provimento ao recurso, mantendo os fundamentos pela inadmissão do apelo extremo, nos seguintes termos:



    “Vistos etc. 



    Trata-se de Agravo contra a decisão da Presidência da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário. 



    A parte recorrida ofertou contrarrazões. 



    Embora dispensável, é o relatório. 



    A despeito da presença dos pressupostos objetos e subjetivos para a admissibilidade recursal, no mérito, o recurso não deve ser provido. 



    O recurso extraordinário demonstra que a parte recorrente pretende o reexame da matéria de fato, havendo, inclusive, deficiência na fundamentação da repercussão geral. Isso porque, não há demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Deste modo, há necessidade de se aplicar a súmula 279, do STF, por presunção de ausência de repercussão geral: “Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória”. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto.”



    Verifico, assim, que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte, pois a fundamentação utilizada não se amparou em precedente do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral.



    O art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil é claro em afirmar que a Presidência do tribunal recorrido deverá negar seguimento “a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”.



    Ou seja, a negativa de seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, apenas se justifica nos casos em que a Presidência da Corte recorrida nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente em precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o que não ocorreu na espécie.



    Nesse contexto, ressalvada a hipótese de insurgência contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado, conforme disposto no art. 1.042 do CPC.



    Consoante emerge da Súmula 727/STF, ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”), salvo quando se tratar de aplicação de tese firmada no regime de repercussão geral. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” 



    (Rcl 17.205 AgR/SP, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”



    (Rcl 45289 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2021)



    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e assegurar trânsito ao agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante nos autos do Processo nº 6900019-76.2024.8.13.0525 , sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado neste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente